Tribunal: TJDFT
Processo: 0701829-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701829-95.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONISIO ALVES MARTINS AGRAVADO: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Dionísio Alves Martins contra a decisão de recebimento dos embargos à execução n.o 0701394-15.2026.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Eis o teor da decisão ora revista: Defiro a gratuidade. Anote-se. Defiro o processamento dos presentes embargos do devedor, sem, no entanto, lhe atribuir efeito suspensivo. Não há garantia à execução, pois ausente penhora, depósito ou caução suficientes. Por outro lado, não se encontram presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida. Com isso, o embargante não atendeu aos termos do art. 919, §1o, do CPC. Intime-se o embargado para impugnar, em 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC), a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial. Publique-se. Intimem-se. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “não possui, nem jamais possuiu, qualquer relacionamento com o BTG Pactual (Banco 208), o que inviabiliza a primeira forma de liberação do numerário”; (b) “o Relatório de Chaves Pix Atuais do Banco Central (Anexo 06) demonstra que o CPF do Agravante está cadastrado como chave Pix vinculada à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, reforçando a necessidade de que, caso o crédito tivesse sido efetivamente disponibilizado por PIX, haveria correspondente ingresso na conta da CEF”; (c) “a CCB condiciona a entrega do numerário a duas modalidades que, confrontadas com a prova documental oficial (CCS/Pix e extratos), mostram-se materialmente inviáveis no caso concreto, evidenciando, já neste juízo de cognição sumária, a natureza fraudulenta do negócio subjacente e a necessidade de suspensão da marcha executiva”; (d) “o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR – Anexo 08), emitido pelo Banco Central, não registra qualquer operação de crédito em nome do Agravante vinculada à SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA. ou à VIA CAPITAL – SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, no período consultado, o que reforça a inexistência de contratação e afasta a higidez do negócio subjacente”; (e) “confrontados o título e os dados oficiais do Banco Central, sobressai a conclusão de que a execução se funda em instrumento incompatível com a realidade cadastral e creditícia do Agravante, reforçando o fumus boni iuris necessário à concessão do efeito suspensivo”; (f) “O periculum in mora é patente e atual, porque a execução já ingressou em fase de constrição”; (g) “tratando-se de controvérsia centrada na própria higidez do título e na plausibilidade de inexistência da contratação, a análise judicial não pode prescindir do exame do fumus boni iuris e do periculum in mora, sobretudo quando o processo executivo já se encontra em marcha para a adoção de medidas constritivas”; (h) “há prova documental robusta de fraude/inexistência de contratação, com incongruências materiais na própria dinâmica de liberação do crédito”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “a concessão imediata de efeito suspensivo ao presente recurso, em caráter excepcional e independentemente de garantia do juízo (mitigação do art. 919, §1o, do CPC, diante do fumus boni iuris e do periculum in mora), para sustar os efeitos da decisão agravada (ID 262303371)”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pela executada distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial (0738374-92.2025.8.07.0003) lastreada em cédula de crédito bancário, sob a fundamentação de inexigibilidade do título executivo extrajudicial. Pois bem. Inquestionável que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (Código de Processo Civil, art. 919, § 1o). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do tema repetitivo n.o 526, de que: "a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor 'fica condicionada' ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).” No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, ainda que o embargante aponte fatos que em que entende terem sido cumpridos os requisitos da tutela provisória, não teria demonstrado a garantia por meio de penhora, depósito ou caução, nem a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, de forma inequívoca. Nesse quadro fático e processual, a despeito das documentações apresentadas pela parte agravante e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, especialmente porque a matéria acerca de eventual formalização de cédula de crédito bancário, mediante fraude, demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de complexa dilação probatória). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto decisão que indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, diante da ausência dos pressupostos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento tem cognição limitada à decisão impugnada, o que impede o exame de fatos supervenientes a ela no mesmo recurso, razão pela qual eventual impugnação ser veiculada por meio próprio. 4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da demonstração cumulativa de três (3) requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes; e (iii) presença dos requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e risco de dano). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da garantia da execução, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A simples oferta de bem à penhora, desacompanhada de formalização e avaliação suficiente para garantir a dívida executada, não caracteriza a garantia exigida pelo art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. A instrução da execução com ata de assembleia condominial que fixa os valores devidos afasta a probabilidade do direito do embargante.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, caput e § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.292.757/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.08.2023, TJDFT, AI 0748539-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 7.3.2024. (Acórdão 2040398, 0724225-03.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. Os embargos à execução podem ter efeito suspensivo quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, §1o, do Código de Processo Civil - CPC). 2. A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. A efetividade constitui princípio norteador do processo civil e assegura às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC). 4. Os embargos à execução, em regra, não têm efeito suspensivo, pois a execução pressupõe título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). 5. A alegação de fraude bancária, baseada exclusivamente na narrativa unilateral das embargantes, não possui robustez suficiente para infirmar a higidez do título executivo extrajudicial em sede de cognição sumária. 6. A verificação da alegada fraude demanda contraditório e eventual produção de prova técnica. Os documentos apresentados não são suficientes para configurar a probabilidade do direito. 7. A presunção de legalidade e exigibilidade do título executivo extrajudicial somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca. 8. A confirmação pelas próprias embargantes de que houve assinatura dos contratos impede conclusão imediata sobre a inexistência ou nulidade do negócio jurídico. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2021221, 0718769-72.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) (g.n.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a garantia do juízo, quando alegada abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os agravantes não demonstraram de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite o afastamento da presunção de hipossuficiência quando há indícios concretos de capacidade econômica. 4. O artigo 919, §1o, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a dispensa desse requisito quando demonstrados, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto. 5. A simples alegação de abusividade contratual, sem prova inequívoca, não configura probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução, especialmente em contratos bancários, nos quais a taxa de juros pode ser livremente pactuada, conforme a Súmula 596 do STF. 6. O risco de penhora de bens, inerente ao processo executivo, não constitui, por si só, justificativa suficiente para a concessão do efeito suspensivo, mormente quando não demonstrada, de forma cristalina, a ilegalidade da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, admitindo-se exceção apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica quando a alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711769, 07102126720238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 6/6/2023, p. 20/6/2023; Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/5/2023, p. 24/5/2023. (Acórdão 2001273, 0747842-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de medida liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator